Tribunal: TJES
Processo: 5017517-18.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-04

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFAS CONTRATUAIS. RECÁLCULO DE PARCELAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade dos juros remuneratórios, da tarifa de registro de contrato e do seguro prestamista, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores pagos a maior. O autor sustentou abusividade na inclusão de encargos e tarifas, e pleiteou restituição e recálculo contratual. A instituição financeira defendeu a legalidade das cobranças, especialmente do seguro prestamista e da tarifa de registro, e se opôs à devolução em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a cobrança da tarifa de registro do contrato é válida ou abusiva; (ii) estabelecer se houve venda casada na contratação do seguro prestamista; (iii) determinar a forma de restituição dos valores pagos indevidamente, se simples ou em dobro; (iv) verificar a validade da tarifa de avaliação do bem; e (v) avaliar a necessidade de recálculo das parcelas mensais do financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança da tarifa de registro do contrato depende da efetiva prestação do serviço e da ausência de onerosidade excessiva; como não comprovado o registro pela instituição financeira, mantém-se sua abusividade.

A contratação do seguro prestamista, realizada por meio de instrumento apartado e com cláusula expressa de opcionalidade,
sinaliza
adesão voluntária do consumidor, afastando a alegação de venda casada e validando a cobrança.

A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente exige a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, o que se verifica na cobrança da tarifa de registro sem a comprovação do serviço.

A tarifa de avaliação do bem é válida quando comprovada sua prestação e quando o valor cobrado não se mostra abusivo, o que foi atendido no caso concreto mediante apresentação de termo de avaliação.

O recálculo das parcelas do financiamento é necessário diante da exclusão da tarifa de registro do montante financiado e da aplicação das taxas de juros efetivamente pactuadas (2,18% a.m. e 29,46% a.a.).

Configura-se sucumbência recíproca em proporção equivalente, com repartição igualitária das custas processuais e honorários advocatícios, observada a gratuidade concedida ao autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A cobrança da tarifa de registro do contrato é abusiva quando não comprovada a efetiva prestação do serviço.

É válida a cobrança do seguro prestamista quando contratado em instrumento separado e com cláusula expressa de opcionalidade.

A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente exige demonstração de má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva da instituição financeira.

A tarifa de avaliação do bem é válida quando há comprovação da prestação do serviço e o valor cobrado não é excessivo.

O recálculo das parcelas do financiamento é devido quando se exclui encargo considerado abusivo e se aplicam as taxas efetivamente pactuadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 98, § 3º; Lei 10.931/2004, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.10.2015;
STJ, REsp 2.095.740/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.02.2024;
TJES, Apelação Cível nº 0008642-32.2020.8.08.0011, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 06.09.2022;
TJES, Apelação Cível nº 0014180-04.2014.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 10.05.2022;
TJES, Agravo de Instrumento nº 0007415-41.2019.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 27.01.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017517-18.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TASSIO SANTOS DE JESUS

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFAS CONTRATUAIS. RECÁLCULO DE PARCELAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade dos juros remuneratórios, da tarifa de registro de contrato e do seguro prestamista, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores pagos a maior. O autor sustentou abusividade na inclusão de encargos e tarifas, e pleiteou restituição e recálculo contratual. A instituição financeira defendeu a legalidade das cobranças, especialmente do seguro prestamista e da tarifa de registro, e se opôs à devolução em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a cobrança da tarifa de registro do contrato é válida ou abusiva; (ii) estabelecer se houve venda casada na contratação do seguro prestamista; (iii) determinar a forma de restituição dos valores pagos indevidamente, se simples ou em dobro; (iv) verificar a validade da tarifa de avaliação do bem; e (v) avaliar a necessidade de recálculo das parcelas mensais do financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança da tarifa de registro do contrato depende da efetiva prestação do serviço e da ausência de onerosidade excessiva; como não comprovado o registro pela instituição financeira, mantém-se sua abusividade.

A contratação do seguro prestamista, realizada por meio de instrumento apartado e com cláusula expressa de opcionalidade,
sinaliza
adesão voluntária do consumidor, afastando a alegação de venda casada e validando a cobrança.

A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente exige a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, o que se verifica na cobrança da tarifa de registro sem a comprovação do serviço.

A tarifa de avaliação do bem é válida quando comprovada sua prestação e quando o valor cobrado não se mostra abusivo, o que foi atendido no caso concreto mediante apresentação de termo de avaliação.

O recálculo das parcelas do financiamento é necessário diante da exclusão da tarifa de registro do montante financiado e da aplicação das taxas de juros efetivamente pactuadas (2,18% a.m. e 29,46% a.a.).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A cobrança da tarifa de registro do contrato é abusiva quando não comprovada a efetiva prestação do serviço.

É válida a cobrança do seguro prestamista quando contratado em instrumento separado e com cláusula expressa de opcionalidade.

A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente exige demonstração de má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva da instituição financeira.

A tarifa de avaliação do bem é válida quando há comprovação da prestação do serviço e o valor cobrado não é excessivo.

O recálculo das parcelas do financiamento é devido quando se exclui encargo considerado abusivo e se aplicam as taxas efetivamente pactuadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 98, § 3º; Lei 10.931/2004, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.10.2015;
STJ, REsp 2.095.740/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.02.2024;
TJES, Apelação Cível nº 0008642-32.2020.8.08.0011, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 06.09.2022;
TJES, Apelação Cível nº 0014180-04.2014.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 10.05.2022;
TJES, Agravo de Instrumento nº 0007415-41.2019.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 27.01.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso da requerida; conhecer parcialmente e, na extensao conhecida, dar parcial provimento ao recurso do autor, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017517-18.2022.8.08.0048

APELANTE: TASSIO SANTOS DE JESUS

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

JUÍZO PROLATOR: 2ª Vara Cível de Serra-ES – Dr. Carlos Magno Ferreira

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO (PRELIMINAR)

PRELIMINAR DE OFÍCIO: NÃO CONHECIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR TASSIO SANTOS DE JESUS (AUTOR)

No que toca à parcela da irresignação que busca a reforma da sentença para que seja determinada a
restituição em dobro
dos valores cuja cobrança foi reputada abusiva, verifica-se que o juízo de primeiro grau já havia concedido tal pedido, condenando a requerida à restituição em dobro de todos os valores considerados indevidos.

Nesse contexto, constata-se a
ausência de interesse-necessidade
para a interposição do recurso neste ponto específico, porquanto a pretensão do autor já havia sido integralmente acolhida pela decisão de primeiro grau.

Pelo exposto, suscito, de ofício, e acolho a preliminar de não conhecimento, em parte, do recurso interposto pela parte autora, por ausência de interesse recursal quanto ao pedido de repetição do indébito na forma dobrada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
(requerida) e por
TASSIO SANTOS DE JESUS
(requerente), ambos inconformados com a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES (ID 10096353), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente ação pelo procedimento comum para a)
declarar
a abusividade dos juros remuneratórios aplicados, da tarifa de registro de contrato e do seguro prestamista, e
b)

condenar
a requerida a restituir, em dobro, os valores pagos a maior pelo autor.

Na petição inicial (ID 10095880), o autor,
TASSIO SANTOS DE JESUS
, narrou ter celebrado, em 28 de dezembro de 2021, um contrato de alienação fiduciária com a instituição financeira
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, no valor total de R$ 39.919,91, a ser quitado em 48 prestações mensais, com parcela inicial de R$ 1.331,86.

Aduziu que a instituição financeira teria desrespeitado a taxa de juros acordada na operação, elevando o valor da parcela mensal. Com base em análise técnica unilateral (ID 10096335), o autor sustentou que, embora o contrato previsse a aplicação de uma taxa de 2,18% ao mês, a financeira teria aplicado um percentual de 2,571560% ao mês, resultando em uma diferença de R$ 98,49 por parcela e um montante total de R$ 4.727,52 pago a maior.

Além disso, o autor insurgiu-se contra a inclusão de tarifas e encargos que considerou indevidos e abusivos, quais sejam: Seguro prestamista no valor de R$ 2.834,15, Tarifa de Avaliação de R$ 239,00 e Registro de Contrato de R$ 364,59, totalizando R$ 3.437,74 (ID 10095880 - Pág. 9).

Diante do exposto, o autor pleiteou a revisão do contrato, o recálculo das parcelas, a restituição em dobro das quantias pagas a maior a título de juros remuneratórios e das tarifas tidas como abusivas.

Citada, a
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
apresentou contestação (ID 10096339), na qual alegou, preliminarmente, inépcia da inicial e impugnou a assistência judiciária gratuita concedida ao autor, sustentando que a condição financeira do requerente não se coaduna com a concessão do benefício. Em sede de mérito, defendeu a plena validade do contrato e de suas cláusulas, argumentando a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios e das tarifas, e refutando a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro prestamista, o qual seria opcional e pactuado em instrumento separado. A requerida também se opôs à restituição em dobro dos valores, alegando a ausência de má-fé.

O Juízo de primeiro grau, na r. sentença (ID 10096353), rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça e manteve a inversão do ônus da prova. No mérito, reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios aplicados e determinou a restituição dos valores pagos a maior. Declarou a nulidade da cobrança da tarifa de seguro e da tarifa de registro do contrato, sob o fundamento de venda casada e ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço/despesa, respectivamente. Contudo, considerou válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem, pois a prestação do serviço foi comprovada por meio do "Termo de Avaliação do Veículo" (ID 18497425) e o valor não se mostrou abusivo. Por fim, condenou a requerida à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente (juros, seguro e registro).

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões recursais (ID 10096356), a requerida
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
alega, em síntese, que:
(
I
)
a tarifa de registro do contrato possui respaldo legal nas normas do BACEN e do CONTRAN, sendo exigência administrativa legítima;
(
II
)
o seguro prestamista é facultativo e houve expressa anuência do autor quanto à sua contratação, inexistindo, portanto, venda casada;
(
III
)
a restituição em dobro dos valores pagos é indevida, pois inexiste prova de má-fé ou ausência de engano justificável.

Por sua vez, nas razões recursais de ID. 10096359, o requerente
TÁSSIO SANTOS DE JESUS
alega, em síntese, que:
(I)
a cobrança de tarifas no contrato foi abusiva e caracterizadora de venda casada, especialmente quanto às tarifas de avaliação, seguro e registro;
(II)
o valor financiado foi majorado indevidamente com a inclusão de valores não contratados, o que justificaria o recálculo das parcelas com exclusão desses valores;
(III)
a restituição simples dos valores é insuficiente, sendo devida a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A análise dos recursos permite a delimitação das seguintes controvérsias recursais:
a)
a legalidade ou abusividade da cobrança da tarifa de registro do bem;
b)
a validade da contratação e cobrança do seguro prestamista;
c)
a modalidade da restituição dos valores pagos a maior, se de forma simples ou em dobro;
d)
a legalidade ou abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem;

e)
a necessidade de o recálculo das parcelas mensais, considerando a exclusão de eventuais encargos e a aplicação das taxas de juros pactuadas no contrato.

1) RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Em suma, o recurso interposto pela instituição financeira apelante (ID 10096356) busca a reforma da sentença quanto à declaração de nulidade da tarifa de registro do contrato e do seguro prestamista, bem como em relação à restituição em dobro.

No que concerne à cobrança da
tarifa de registro do
contrato
, a r. sentença (ID 10096353) declarou sua abusividade e determinou a restituição em dobro, sob o fundamento de que a requerida não demonstrou nos autos os gastos despendidos com esse registro. A seguradora recorrente, por sua vez, argumenta a legalidade da cobrança com base no Tema Repetitivo nº 958 do Superior Tribunal de Justiça e na Resolução nº 320 do CONTRAN, sustentando que o registro é exigência dos DETRANS de todos os Estados para viabilização da contratação do financiamento (ID 10096356 – Pág. 3-4).

É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme Tema Repetitivo nº 958 (REsp 1.578.553/SP), de que a cobrança da tarifa de registro do bem dado em garantia é lícita,
ressalvada a hipótese de ausência de efetiva prestação do serviço ou de onerosidade excessiva
.

Ao contrário do que sustenta a seguradora recorrente, o registro da alienação fiduciária não constitui requisito de validade do contrato, mas apenas condição de eficácia perante terceiros, nos termos do REsp nº 2.095.740/DF, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 9/2/2024. Desse modo, não se pode presumir a realização do registro com base apenas na suposta obrigatoriedade do serviço para a validade do negócio jurídico.

Ainda que a cobrança da tarifa de registro possua previsão normativa e seja considerada válida em abstrato, sua exigibilidade no caso concreto está condicionada à comprovação da efetiva prestação do serviço e à ausência de onerosidade excessiva. Conforme expressamente consignado pela r. sentença, e não elidido pela parte apelante,
não foi produzida prova suficiente nos autos a demonstrar a efetiva realização do registro
, muito embora tenha ocorrido a inversão do ônus da prova em seu desfavor.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que o serviço de registro do bem foi efetivamente prestado, mantém-se a conclusão da r. sentença quanto à abusividade da cobrança deste encargo.
Consequentemente, o recurso da seguradora, neste ponto, não merece provimento
.

Quanto ao
seguro prestamista
, a seguradora recorrente defende a validade da cobrança, alegando que foi contratado em instrumento em separado e com cláusula expressa de opcionalidade.

A contratação de seguro em operações financeiras, realizadas mediante cédula de crédito bancário, consta da Lei 10.931/2004, que assim prevê, em seu art. 27: “a Cédula de Crédito Bancário poderá ser emitida, com ou sem garantia, real ou fidejussória, cedularmente constituída”. A sua contratação representa proteção para a instituição financeira que concede o crédito, mitigando o risco de inadimplemento em caso de sinistro, e, ao mesmo tempo, também favorece o mutuário e sua família, que se veem desonerados da dívida em situações adversas, razão pela qual não constitui abusividade em sua essência.

Nota-se que a proposta de adesão ao seguro de proteção financeira denominado "CDC Protegido com Desemprego" (ID 10096334)
foi oferecida em documento separado da cédula de crédito bancário
,
sendo que amb
o
s
os instrumentos contratuais
foram devidamente assinados pelo consumidor contratante
.

A proposta de adesão ao seguro contém uma cláusula expressa e clara que informa a opcionalidade da contratação. Especificamente, o item 12 da referida proposta (ID 10096334) estabelece que “a contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver”. Além disso, no mesmo contrato há a informação de que o consumidor pode contratar o seguro prestamista em qualquer outra seguradora do mercado e que inexistirá qualquer prejuízo ou alteração na contratação do financiamento com seguro independente da seguradora.
Tais elementos evidenciam a consciente escolha do consumidor pela contratação do seguro, refutando a alegação de venda casada ou qualquer abusividade na imposição de sua contratação
. Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEL E ADESIVA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXA DE JUROS DE MULTA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. CONDIÇÕES DO NEGÓCIO QUE POSSIBILITA A MAJORAÇÃO. VEÍCULO ALIENADO COM 10 ANOS DE USO. REDUÇÃO DA PORCENTAGEM DA TAXA PARA O DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO. TAXA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TEMA REPETITIVO 246 STJ. LEGAL.
ABUSIVIDADE DO SEGURO PRESTAMISTA E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA. NÃO CONSTATADO
.
DOCUMENTOS ASSINADOS EM APARTADO DO CONTRATO.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. [...] 6. Acerca do seguro prestamista e serviço de assistência arguidas em sede de apelação adesiva, a jurisprudência entende que deve haver a expressa concordância do consumidor com a contratação. 7.
Depreende-se em caso concreto que a cédula bancária deu liberdade a contratante para escolher o serviço. Ademais, foram juntados aos autos contratos em apartados desses serviços. Portanto, não há o que se falar em abusividade da cobrança
. 8. Ante a não abusividade ou ilegalidade da cobrança do seguro prestamista e do serviço de assistência, não há o que se falar em devolução do indébito em dobro, de modo que este requerimento resta prejudicado. 9. Recursos Principal e Adesivo conhecidos e não providos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008642-32.2020.8.08.0011, Relator.: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível).

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. A APLICABILIDADE DO CDC NÃO IMPORTA AUTOMÁTICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AFASTADAS AS ALEGADAS ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS, IOF E
COBRANÇA DE SEGURO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]4. O STJ, no REsp nº 1.639.259/SP, julgado sob a ótica de recurso repetitivo, firmou o entendimento de que a cobrança de seguro, em contratos envolvendo instituições financeiras, não é permitida, se o consumidor foi compelido a contratar tal seguro com o próprio banco ou com a seguradora por este indicada. Desse modo, deve ser reconhecida a legalidade da cobrança do seguro prevista no contrato firmado entre as partes, uma vez que a contratação foi facultada à autora apelante.
É isso que se conclui do instrumento contratual, da qual se extrai que havia, sim, a possibilidade de se firmar o contrato de financiamento sem que fosse contratado o seguro de proteção financeira em questão, sendo certo que a parte autora recorrente contratou o seguro, inclusive em documento autônomo ao contrato
. 5. Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0014180-04.2014.8.08.0011. Relator: Des. Raphael Americano Câmara. Julgado: 10/05/2022. DJe: 24/05/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO. CABIMENTO. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA.
SEGURO PRESTAMISTA
. CAPITALIZAÇÃO PREMIÁVEL. LEGALIDADE.
VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA
. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. No que toca ao seguro prestamista, é certo que a sua contratação, como bem entendeu o Magistrado, representa proteção para a instituição financeira que concede o crédito e, ao mesmo tempo, também favorece o mutuário, razão pela qual não constitui abusividade. E quanto a sua legalidade, a contratação de seguro em operações financeiras realizadas mediante cédula de crédito bancário consta da Lei 10.931/2004, que assim prevê, em seu art. 27: a Cédula de Crédito Bancário poderá ser emitida, com ou sem garantia, real ou fidejussória, cedularmente constituída.
3.In casu, vê-se que a proposta de adesão ao seguro de proteção financeira foi oferecida em documento separado da cédula de crédito, e ambas foram devidamente assinadas pelo Agravante, o que evidencia a sua consciente escolha pela contratação do seguro
.
Sendo assim, não há que se falar em venda casada ou qualquer abusividade, mas em livre contratação do Recorrente
. [...](TJES, QUARTA CÂMARA CÍVEL. Agravo de Instrumento nº 0007415-41.2019.8.08.0011. Relator: Arthur José Neiva de Almeida. Julgado: 27/01/2020. DJe: 10/02/2020).

Sendo assim, não há que se falar em venda casada ou qualquer outra forma de abusividade na contratação do seguro prestamista, configurando-se, na hipótese, a livre contratação do recorrente.
Por conseguinte, o recurso da seguradora, neste ponto, merece provimento, para considerar válida a cobrança do seguro prestamista
.

Quanto à
forma de restituição do indébito
(em dobro ou simples), o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que a repetição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, exige a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, princípio que impõe aos contratantes o dever de agir com lealdade, honestidade e cooperação recíproca, de forma a preservar a confiança legítima depositada pela outra parte.

Dito isso, constata-se a violação à boa-fé objetiva no que se refere ao montante pago a título de tarifa de registro de contrato, haja vista a cobrança por serviço cuja prestação efetiva a instituição financeira não logrou êxito em comprovar, o que representa inobservância do dever de honestidade contratual.

Logo, deve ser mantida a sentença quanto à restituição em dobro do montante pago relativo à tarifa de registro do contrato e dos valores a maior pagos a título de juros remuneratórios.

2) RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
TASSIO SANTOS DE JESUS

O recurso interposto pelo autor apelante (ID 10096359) busca a reforma da sentença quanto à validade da tarifa de avaliação do bem, à restituição em dobro e ao recálculo das parcelas mensais.

No que toca ao pedido de reforma da sentença para que seja determinada a restituição em dobro dos valores que lhe foram cobrados indevidamente, verifica-se que o juízo de primeiro grau já havia concedido tal pedido, condenando a requerida à restituição em dobro de todos os valores considerados indevidos.

Nesse contexto, constata-se a ausência de interesse-necessidade para a interposição do recurso neste ponto específico, porquanto a pretensão do autor já havia sido integralmente acolhida pela decisão de primeiro grau.

Assim, o recurso do autor,
quanto ao pedido de restituição em dobro, não merece ser conhecido
por ausência de interesse recursal.

No que se refere à
t
arifa de avaliação
do bem dado em garantia, a validade desta foi assentada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 958,
desde que o serviço seja efetivamente prestado e que o seu montante não se mostre abusivo
, permitindo-se o controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto. No presente caso, a instituição financeira logrou êxito em comprovar a efetiva prestação do serviço de avaliação do veículo por meio do documento denominado "Termo de Avaliação do Veículo" (ID 18497425).

Ademais, o valor de R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais) cobrado pela tarifa de avaliação não se afigura manifestamente excessivo ou abusivo para os serviços prestados, considerando-se os custos inerentes à atividade de avaliação de um bem para fins de garantia em operação de financiamento. Não há nos autos elementos que demonstrem que o valor cobrado destoaria de forma desarrazoada da média de mercado para tal serviço.

Portanto, a cobrança da tarifa de avaliação do bem é válida, e o recurso do autor, neste ponto, não merece provimento.

Por fim, pleiteia a parte autora a reforma da sentença para que seja determinado o recálculo das parcelas mensais, excluindo do montante financiado as tarifas consideradas abusivas e aplicando as taxas de juros efetivamente pactuadas no contrato (2,18% a.m. e 29,46% a.a.).

No ponto, destaca-se que com o acolhimento, em parte, do recurso da instituição financeira para reformar a sentença e considerar válida a cobrança do seguro prestamista,
restou declarada abusiva apenas a cobrança da tarifa de registro do contrato
.

A exclusão da tarifa de registro do contrato do montante financiado é uma consequência lógica da sua declaração de nulidade. Se a cobrança da tarifa é abusiva e o valor é indevido, ele não pode compor a base de cálculo sobre a qual incidem os juros do financiamento.

Sendo assim, impõe-se o parcial provimento do recurso do autor para reformar a sentença, reconhecendo que o recálculo das parcelas mensais pela instituição financeira deve ocorrer com a exclusão da tarifa de registro do contrato do montante financiado e com a aplicação das taxas de juros efetivamente pactuadas no contrato (2,18% a.m. e 29,46% a.a.).

3) ÔNUS SUCUMBENCIAIS

Diante da reforma da sentença e da análise dos pleitos formulados por ambas as partes em suas respectivas apelações, constata-se que houve sucumbência recíproca, em proporção equivalente.

O autor
TASSIO SANTOS DE JESUS
questionou as taxas de juros contratuais, o seguro prestamista, a tarifa de avaliação de bem e a tarifa de registro de contrato, vindo a ser vitorioso apenas quanto aos juros (para que se aplique a taxa pactuada, em detrimento da taxa alegadamente aplicada pela financeira) e à tarifa de registro (cuja nulidade foi mantida neste voto). Contudo, restou vencido quanto ao seguro prestamista (cuja cobrança foi validada) e à tarifa de avaliação do bem (cuja validade foi mantida neste voto).

Nesse cenário, a proporção da sucumbência pode ser considerada equivalente, com as partes tendo decaído em partes substanciais de seus pedidos e recursos.

Portanto, impõe-se a condenação de ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada. Quanto aos honorários advocatícios, caberá a condenação das partes, reciprocamente, ao pagamento de honorários sucumbenciais ao patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (montante a ser restituído, a ser obtido em liquidação de sentença), na mesma proporção acima definida, ou seja, 50% (cinquenta por cento), observada a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais para o autor, por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

4) CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e considerar válida a cobrança do seguro prestamista.
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação interposto por
TASSIO SANTOS DE JESUS
e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e determinar o recálculo das parcelas mensais pela instituição financeira, com exclusão da tarifa de registro de gravame do montante financiado e aplicação das taxas de juros efetivamente pactuadas no contrato (2,18% a.m. e 29,46% a.a.).

Diante da reforma da sentença e da sucumbência recíproca,
CONDENO
ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.
CONDENO
, ainda, as partes reciprocamente ao pagamento de honorários sucumbenciais ao patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (montante a ser restituído, a ser obtido em liquidação de sentença), na proporção de 50% (cinquenta por cento), observada a suspensão da exigibilidade para o autor, por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER

do recurso de apelação interposto por

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

e, no mérito,

DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar em parte a sentença e considerar válida a cobrança do seguro prestamista.

CONHECER PARCIALMENTE

do recurso de apelação interposto por

TASSIO SANTOS DE JESUS

e, na parte conhecida,

DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar em parte a sentença e determinar o recálculo das parcelas mensais pela instituição financeira, com exclusão da tarifa de registro de gravame do montante financiado e aplicação das taxas de juros efetivamente pactuadas no contrato (2,18% a.m. e 29,46% a.a.).

Diante da reforma da sentença e da sucumbência recíproca,
CONDENAR
ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.
CONDENAR
, ainda, as partes reciprocamente ao pagamento de honorários sucumbenciais ao patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (montante a ser restituído, a ser obtido em liquidação de sentença), na proporção de 50% (cinquenta por cento), observada a suspensão da exigibilidade para o autor, por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.